Tribunal: TJES
Processo: 5004972-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004972-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCEI ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004972-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOCEI ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. ACESSO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOCEI ROSA, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do Processo nº5000873−50.2024.8.08.0041, pela suposta prática do crime de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se a superveniência da pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (iii) determinar se a defesa teve acesso à integralidade dos documentos que instruem a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo à parte demonstrar, de maneira inequívoca e por meio de provas documentais, a existência do aventado constrangimento ilegal.

A ausência de cópia do ato coator ou de documentos que remontem aos fatos inviabiliza a análise dos argumentos da impetração.

A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução criminal, conforme Súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consulta aos dados do processo de referência, verifica-se que o advogado do paciente apresentou resposta à acusação, indicando sua habilitação nos autos originários.

Informações complementares da autoridade coatora confirmam que, apesar de sigiloso o inquérito policial que deu base à denúncia, todas as partes devidamente cadastradas no PJe, incluindo o advogado do paciente, tiveram acesso irrestrito a todos os documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada..

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
depende de prova pré-constituída do direito alegado, sendo indispensável a instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide.

A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução criminal.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o advogado do paciente tem acesso irrestrito à integralidade dos autos originários.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, incisos LVII e LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 63.086/PE; Súmula 21/STJ; Súmula 52/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004972-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOCEI ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOCEI ROSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob
nº 5000873-50.2024.8.08.0041
, pela suposta prática do crime de homicídio.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que
“O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações”
(STJ, RHC 63.086/PE).

Na presente hipótese, o
Habeas Corpus
fora instruído, tão somente, com a inicial, comprovante de residência e declaração da Cooperativa de Laticínios Selita indicando que o paciente é associado da Cooperativa desde o ano de 2004.

Não consta, sequer,
cópia do ato coator ou de documentos que remontem aos fatos
, o que inviabiliza a análise dos argumentos.

Acrescento, ainda, que, em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não foi possível obter a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o feito tramita em segredo de justiça.

De todo modo, nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora constou que o paciente fora pronunciado no dia 07.7.2025.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Por fim, a defesa alega violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que, mesmo após requerer a habilitação nos autos de origem, ainda não obteve acesso à integralidade dos documentos que instruem a ação penal.

Todavia, em consulta aos dados do processo de referência é possível verificar que o advogado do paciente apresentou resposta à acusação, de modo que há indicativos de que já houve a sua habilitação nos autos originários.

Em informações complementares (ID 14794041), a apontada autoridade coatora assinalou que
“constatei que o ID 50993264 referente ao inquérito policial que deu base à denúncia constava como sigiloso nos autos, inclusão essa realizada quando da remessa do feito pela própria delegacia. Entretanto, reafirmo que todas as partes devidamente cadastradas no PJe, incluindo o advogado do paciente, tinham acesso irrestrito a todos os documentos.”

Diante da informação retrocitada, constata-se que a defesa possui acesso à integralidade dos autos de origem, não sendo demonstrada qualquer ilegalidade na condução do feito originário.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)